Tribunal: TJSP
Processo: 2056314-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Pedido de execução de multa por descumprimento de decisão que concedeu a antecipação da tutela, confirmada posteriormente por sentença. Recurso contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo a multa para R$ 78.000,00, referente a 39 dias. Descumprimento da decisão judicial comprovado.

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Pedido de execução de multa por descumprimento de decisão que concedeu a antecipação da tutela, confirmada posteriormente por sentença. Recurso contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo a multa para R$ 78.000,00, referente a 39 dias. Descumprimento da decisão judicial comprovado. Multa devida. Valor da multa excessivo e desproporcional. Astreintes que não podem ser fonte de enriquecimento sem causa. Valor da multa exigido pelo credor reduzido para R$ 30.000,00 com fundamento no art. 537, § 1o, I, do CPC e precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada em parte. Agravo parcialmente provido.